Tribunal: TJPA
Processo: 0814220-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814220-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILANE NOVAIS SANTOS, JAIRISON RODRIGUES MARTINS, MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: DARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, SONIA NONATO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE EXERCIDA PARA FINS AGROPECUÁRIOS. ESBULHO COMPROVADO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE ATENDIDA. VULNERABILIDADE SOCIAL DOS OCUPANTES QUE NÃO LEGITIMA A OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Paloma, diante da comprovação de posse legítima e do esbulho possessório praticado pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, ao conceder liminar de reintegração de posse, observou os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, e se a vulnerabilidade social dos agravantes justifica a manutenção da ocupação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental colacionada aos autos comprova a posse exercida pelos agravados, a função social do imóvel e o esbulho possessório, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.
4. O argumento de vulnerabilidade social dos ocupantes não pode ser utilizado para legitimar a ocupação irregular, sob pena de incentivo à invasão de propriedades privadas, em afronta ao art. 161, do Código Penal.
5. A manutenção da ocupação compromete a atividade agropecuária dos agravados, configurando perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da liminar de reintegração.
6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais confirma a viabilidade da reintegração de posse quando demonstrados os requisitos legais, especialmente em ações possessórias de força nova, nas quais não se exige a demonstração do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Edilane Novais Santos e outros,

integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia,

com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Marabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Dárcio Moreira de Oliveira e Sonia Nonato de Oliveira.

Na origem, os autores alegaram que são proprietários da Fazenda Paloma, localizada no Complexo VS-10, Município de Parauapebas/PA, registrada sob as matrículas nº 17.228, 17.325 e 38.958. Sustentaram que, em 03 de maio de 2024, o imóvel foi objeto de esbulho possessório por cerca de 100 (cem) famílias, que teriam invadido a propriedade, destruído cercas e iniciado a construção de habitações. Em apoio às suas alegações, juntaram documentos como matrícula do imóvel, boletim de ocorrência, imagens fotográficas da ocupação e declarações de exercício de atividade agropecuária na área.

Os autos foram redistribuídos à Vara Agrária de Marabá, oportunidade em que foi realizada audiência de justificação prévia. Na ocasião, os requerentes e os requeridos foram ouvidos, acompanhados de seus advogados, não tendo resultado em qualquer conciliação por ausência de proposta das partes.

Destacaram que há pessoas efetuando a comercialização de lotes da área invadida e pleitearam a reintegração liminar da posse, nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil.

O autor juntou rol de documentos para comprovar o cumprimento da função social do imóvel e individualização da área, quais sejam: Certidões de inteiro teor das matrículas (ID nº 121222642), Planta Topográfica do imóvel (ID nº 121222643 ao ID nº 121222648), Memoriais descritivos do imóvel (ID nº 121222649 ao ID nº 121222651), Plantas do imóvel (ID nº 121222652 ao ID nº 121222658), Cadeia dominial das matrículas (ID nº 121222658 ao ID nº 121222660), Certidões negativas de débitos trabalhistas dos autores (ID nº 121222662 ao ID nº 121222663), Vídeo da ocupação (ID nº 121222665), Imagens fotográficas do imóvel antes das ocupações (ID nº 121222668 ao ID nº 121222671) e documentos sobre a atividade de pecuária exercida, Ficha da ADEPARÁ e Notas Fiscais (ID nº 121222672).

O Ministério Público exarou parecer, ID nº 123014172, opinando pela concessão de medida liminar para a reintegração da posse do imóvel rural denominado Fazenda Paloma.

O Juízo
a quo
, considerando os elementos apresentados, deferiu a liminar, determinando a reintegração de posse dos autores.

Em suas razões recursais, os Agravantes argumentam que a decisão é desprovida de elementos probatórios consistentes sobre a posse anterior dos autores, alegando que a área ocupada estava abandonada há anos e sem qualquer função social, conforme determina a Constituição Federal.

Sustentam que a parte ocupada pelos Agravantes corresponde à porção posterior do imóvel, que não era objeto de atividade agropecuária, mas sim um grande terreno baldio. Ressaltam rumores de que a área seria utilizada para implantação de loteamento urbano e que somente se exercia atividade agrícola ou pecuária na parte superior da propriedade.

Afirmam a impossibilidade de remover todas as casas que já foram instaladas pelos Agravantes, ressaltando que a ocupação é composta por famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo crianças, idosos e pessoas com comorbidades, para quem a área representa a única moradia.

Aduzem que há dúvidas sobre a real titularidade do imóvel, visto que documentos e informações indicam a possibilidade de parte do imóvel ter sido dado em garantia ao Município de Parauapebas.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, invocando o risco de dano grave, de difícil reparação, e argumentando que a reintegração de posse violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em decisão interlocutória, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Em contrarrazões, os Agravados sustentam a legalidade da decisão agravada, ressaltando que o imóvel sempre foi utilizado para atividade agropecuária, atendendo à sua função social, com criação de gado, plantação de cana e outros cultivos. Alegam que os Agravantes buscam indevidamente explorar o imóvel para loteamento urbano e que há indícios da comercialização irregular de lotes na área ocupada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Marabá deferiu liminar para reintegração de posse em favor de Dárcio Moreira de Oliveira e Sonia Nonato de Oliveira, proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Paloma, registrado sob as matrículas nº 17.228, 17.325 e 38.958.

Os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida é desprovida de elementos probatórios robustos acerca da posse anterior dos agravados e sustentam que o imóvel estaria em estado de abandono, sem cumprir sua função social. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que a reintegração violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, dada a situação de vulnerabilidade das famílias ocupantes.

Nos autos de origem, ID nº 116654142, os autores aditaram a inicial, acrescendo ao local inicialmente turbado para incluir a área rural limítrofe com a PA-160, que também é de sua propriedade e que foi invadida pelo mesmo grupo. Alega que, em que pese a existência de três matrículas diferentes, trata-se de áreas contíguas que formam a Fazenda Paloma, localizada na Gleba Taboca.

No ID nº 121222641, os autores juntaram certidão de inteiro teor das matrículas, planta topográfica da área, memorial descritivo, cadeia dominial, certidão negativa de débitos trabalhistas, declaração de vacinação de bovinos expedida pela ADEPARÁ, fotografias e vídeos da propriedade antes e depois do esbulho.

A audiência de justificação prévia é um mecanismo que permite a produção de prova oral, com o objetivo de esclarecer fatos relevantes para a concessão da tutela provisória. Ao realizar essa audiência, o juiz busca obter elementos adicionais que lhe permitam formar um convencimento mais sólido sobre a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a audiência de justificação prévia foi realizada, não tendo resultado em qualquer avanço quanto a conciliação.

A tutela possessória possui natureza especial, diferenciando-se das demais tutelas antecipadas. Diante disso, para a sua concessão, não se exige a comprovação do periculum in mora. Basta que a autora demonstre a posse do bem e a turbação ou o esbulho sofrido, elementos que, por si só, justificam a tutela jurisdicional de urgência.

Portanto, para a concessão de tutela possessória, incumbe ao réu comprovar que preenche os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil.
In verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Na presente hipótese, restou demonstrado que os Agravados possuíam a área de forma contínua e a utilizavam para atividades agropecuárias, cumprindo, assim, sua função social.

Dos documentos comprobatórios anexos aos autos, se verifica que a Fazenda Paloma, objeto de esbulho no presente processo, encontra-se devidamente matriculada e individualizada com a apresentação de memorial descritivo e georreferenciamento.

Foi juntado aos autos documentos que atestam que a área é produtiva, com criação de gado e benfeitorias, demonstrando o cumprimento da posse e da função social da propriedade.

Conforme atesta a Declaração de Vacinação (ID nº121222672), os autores desenvolvem atividade pecuária na área, criando cerca de 200 (duzentas) cabeças de gado. Esse fato demonstra o exercício de poderes inerentes à propriedade, caracterizando a posse, nos termos do art. 1.196, do Código Civil.

O empregado da Fazenda, senhor André Luiz Santos Silva, ao prestar depoimento em Juízo, descreveu a invasão da propriedade, ocorrida enquanto se encontrava nos fundos da fazenda. Testemunhou a destruição das cercas, a invasão da área destinada à criação de gado e a consequente concentração dos animais em espaço reduzido, o que resultou na morte de um animal e no desaparecimento de outros dois. Para corroborar o relato, o senhor João de Freitas Barreto, destacou a importância do curral de madeira, especialmente construído para a atividade leiteira, que foi completamente destruído pelos invasores. A requerida, Edilane Novais Santos, ao ser ouvida em Juízo, confirmou a existência de plantações de cana na área invadida, as quais também foram destruídas.

Embora os Agravantes sustentem a vulnerabilidade social das famílias ocupantes, não se pode permitir que tal argumento legitime a perpetuação do esbulho possessório, sob pena de se incentivar a ocupação irregular e o desrespeito à propriedade, em afronta ao disposto no art. 161, do Código Penal, que tipifica o esbulho possessório como ilícito penal.

O perigo de dano irreparável (
periculum in mora
) também pesa em favor dos Agravados, considerando que o prolongamento do esbulho compromete a continuidade das atividades agropecuárias, com prejuízo à destinação econômica da propriedade.

Assim se porta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS - LIMINAR MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso ( CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20), não pode ser legitimado pelo Poder Judiciário. 2- A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse. 3- O deferimento de liminar de reintegração de posse justifica-se, em se tratando de posse nova. 4- O risco de irreversibilidade não milita em favor dos invasores, mas sim da parte autora, eis que a demora na retomada do bem frustrará o uso, gozo e fruição do bem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802412- 98.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 E DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS PELO AUTOR/AGRAVADO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – IMÓVEL AGRÁRIO INDIVIDUALIZADO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Com efeito, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do periculum in mora e do fumus bonis iuris, o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil. 2 –
No caso sub examine, verifica-se que os documentos colacionados pelo autor/agravado, corroboram, a priori, as alegações relativas ao efetivo exercício da posse pelo demandante, de igual modo, o boletim de ocorrência juntado pelo autor/agravado, denotariam o esbulho do imóvel em litigio e a data de sua ocorrência (06/09/2021). 3 – Destaca-se, ainda, que a prova testemunhal produzida pelo autor/agravado, também corroborou com as alegações trazidas na exordial, contrariamente ao requerido/agravante, que não se fez presente, tampouco arrolou testemunhas em sede de audiência de justificação.
4 – Ademais, quanto a questão de ausência de individualização do imóvel no mandado de reintegração, suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, tenho que, máxima vênia a posição firmado pelo Parquet, o referido mandado (ID. 50660375) individualiza perficientemente o imóvel, qual seja, "imóvel rural denominado Jacú-Quara / Fazenda Ronivaldo Barulho, com acesso pelo KM 103 da Rodovia Transamazônica (BR230), sentido Jacareacanga-Itaituba, com entrada na vicinal do Mamãe Anã, em frente à Cantina da Viúva do Chicão do Abacate, 18KM adentro, atravessando, neste ponto, o Rio Tapajós para o Porto do Galetão, para frente 15KM rumo ao Garimpo Jacú-Quara / Fazenda Ronaldo Barulho". 5 –
Destarte, tendo a parte agravante apresentado prova suficiente a demonstra o preenchimento dos requisitos art. 561, do CPC/215, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória.
6 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802770-97.2022.8.14.0000 – Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO DE FORÇA NOVA - CONCESSÃO DA LIMINAR - REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - RECURSO IMPROVIDO. - Preenchimento os requisitos elencados no art. 561 do CPC/15, o deferimento da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.094084- 7/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)

Em relação à alegação de que o imóvel teria sido dado em garantia ao Município de Parauapebas, é importante destacar que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em manifestação anexa aos autos de origem (ID nº 124715927), informou que os imóveis em questão foram objeto de alienação e quitação na década de 1980. Além disso, o INCRA, em decisões proferidas em dezembro de 2003, liberou as cláusulas resolutivas incidentes sobre os imóveis, o que culminou na exclusão definitiva dos imóveis do patrimônio público e na transferência de sua propriedade para o domínio privado. Essa operação está em consonância com o disposto no art. 54, da Lei nº 9.784/99.

Por fim, conforme ressaltado pelo parecer ministerial, ações possessórias de força nova gozam de rito especial que dispensa a demonstração de risco ou urgência, bastando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

Com base nas provas apresentadas e nos depoimentos colhidos durante a audiência de justificação, verifica-se, em análise preliminar, que os autores exerciam posse sobre a área e a utilizavam para atividades agropecuárias, cumprindo sua função social. Ademais, considerando que a ação de reintegração de posse foi ajuizada dentro do prazo de um ano e um dia do esbulho, ocorrido em 03/05/2024, e que a ação foi proposta em 04/05/2024, a concessão da reintegração antecipada da posse se justifica, nos termos dos artigos 558, 561 e 562, do Código de Processo Civil.

Assim, não verifico os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025